Tribunal: CARF
Processo: 13839.721825/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.721825/2011-11
ACÓRDÃO
2001-007.469 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS ISENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA.
Uma vez discriminada nos alvarás de levantamento a natureza dos
rendimentos recebidos em ação judicial, não questionada pela Fiscalização
da Receita Federal, os valores classificados como isentos devem ser
apartados dos valores tributáveis para fins da incidência do imposto de
renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-72.313 da 19a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro (1)/RJ (fls. 109 e segs.).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.469 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721825/2011-11
2
Foi efetuada notificação de lançamento às fls. 95/99 em razão de apuração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista e dedução indevida de contribuição à previdência oficial. As infrações
reportam-se ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
A ciência do lançamento ocorreu em 21/06/2011 (fl. 103) e o contribuinte
apresentou, em 20/07/2011, a impugnação de fls. 02/11, alegando, em síntese,
que parte dos rendimentos já havia sido recebida em 2005 e que teria, inclusive,
restituição a receber em valor superior ao informado na DIRPF/2009. Com relação
à contribuição à previdência oficial, afirmou que juntava o informe para
declaração do imposto de renda emitido pelo Instituto de Previdência do Estado
de São Paulo, vinculado ao Governo do Estado, comprovando o recolhimento do
valor lançado.
Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A omissão de rendimentos apurada decorreu da ação trabalhista ajuizada pelo
contribuinte em face da pessoa jurídica Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental – CETESB, processo no 253/1997, que tramitou na 7a Vara do Trabalho
de São Paulo/SP.
O impugnante afirmou que não houve omissão de rendimentos já que havia
recebido parte do montante de R$165.022,07 no ano de 2005 e que a diferença
corrigida para 2008 havia sido de R$143.878,54. Afirmou ainda que deveria ser
excluída a parcela de rendimentos isentos no valor de R$14.880,38 e que,
deduzidos o imposto de renda retido na fonte e a contribuição à previdência
oficial, o montante informado como rendimentos tributáveis na DIRPF/2009 teria
sido superior ao valor que deveria ter sido oferecido à tributação. Assim, concluiu
que fazia jus a uma restituição superior, inclusive, à apurada na citada declaração
de rendimentos.
No que se refere ao argumento do contribuinte de que parte dos rendimentos
havia sido recebida em 2005, assiste-lhe razão. Os Alvarás no 849, 854 e 855 (fls.
25 a 27) comprovam sua alegação. Em consulta à DIRPF/2006 do interessado, foi
constatado que este ofereceu rendimentos à tributação recebidos em 2005, em
decorrência da citada ação trabalhista.
De acordo com documento emitido pelo Juízo à fl. 67 em março de 2008,
ratificado pelo “Resumo de Cálculo de Atualização” assinado por servidor da Vara
de Trabalho (fl. 64), verifica-se que o montante devido ao contribuinte, já
excluídas as parcelas pagas em 2005, atualizado até 2008, era de R$143.878,54,
exatamente conforme alegado pelo interessado na impugnação. No entanto, não
há qualquer comprovação nos autos de que existe quantia relativa a rendimentos
isentos inserida no referido montante, como alegou o impugnante.
Observe-se que o documento de fl. 19, invocado na impugnação como totalidade
dos rendimentos recebidos em decorrência da ação trabalhista, registra parcela
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.469 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721825/2011-11
3
de rendimentos isentos destacada dos rendimentos tributáveis. Não há como se
efetuar a subtração como pretende o interessado, já que as parcelas tributáveis e
isentas encontram-se discriminadas separadamente. Ainda que assim não fosse,
caberia ao contribuinte a comprovação de que a totalidade dos rendimentos
isentos teria sido efetivamente paga em 2008, e não em 2005, ou de que parte
teria sido paga em que ano, já que este recebeu rendimentos também naquele
ano-calendário.
Enfim, não há nos autos qualquer elemento de prova hábil a sustentar a alegação
do contribuinte de que eventual parcela de rendimentos isentos estaria incluída
dentro do montante de R$143.878,54 devido no ano de 2008.
De acordo com o documento de fl. 67, constata-se, ainda, que os valores de IRRF
e INSS devidos foram respectivamente de R$29.209,08 e R$4.547,48, o que gerou
um valor líquido para o contribuinte de R$110.121,98 (R$143.878,54 -
R$29.209,08 - R$4.547,48). Os Alvarás no 227/2008 e 228/2008 de fls. 68 e 69,
emitidos em favor do contribuinte em março de 2008, nos valores individuais
respectivos de R$66.256,31 e R$43.865,67, totalizam exatamente o valor líquido
de R$110.121,98.
Cabe esclarecer, todavia, que o valor de rendimentos tributáveis a ser informado
para o cálculo do ajuste anual da respectiva declaração rendimentos é o
montante bruto auferido pelo contribuinte, incluído o IRRF e a previdência oficial.
Tais valores serão deduzidos no ajuste anual nos campos próprios da
correspondente declaração de rendimentos.
No entanto, em consulta a DIRPF/2009 de fls. 85/91, ratificada pelos argumentos
expostos na impugnação, constata-se que o contribuinte informou o valor de
rendimentos já líquido do imposto de renda e da contribuição previdenciária, ao
invés do valor bruto, e ainda se utilizou da compensação do imposto e da dedução
da previdência, tendo se beneficiado, portanto, em duplicidade em relação a
ambos.
Assim, o valor correto a ser levado ao ajuste anual é de R$143.878,54, devendo
ser deduzidos somente os gastos como honorários advocatícios/peritos de
R$31.953,00, dedução esta já acatada, inclusive, pela Fiscalização, conforme se
verifica na descrição dos fatos à fl. 96.
Logo, em vista de todos os documentos apresentados pelo contribuinte,
ratificados no extrato de movimentação processual verificado no sítio do TRT da
2a Região, conclui-se que o valor bruto a ser oferecido à tributação em 2008, em
decorrência da ação trabalhista em questão, é de R$111.925,54 (R$143.878,54 -
R$31.953,00).
Portanto, como o valor tributável era de R$111.925,54 e o contribuinte informou
na DIRPF/2009 a quantia de R$79.825,83, há de se manter parcialmente a
infração de omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$32.099,71.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.469 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721825/2011-11
4
A outra infração reporta-se à apuração de dedução indevida de contribuição à
previdência oficial no valor de R$1.548,80 junto à fonte pagadora Governo do
Estado de São Paulo. Com relação a este tema, entendo que o informe de
pagamentos emitido pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo à fl. 77
é perfeitamente hábil à comprovação da dedução pleiteada, devendo, pois, tal
quantia ser restabelecida no cálculo da DIRPF/2009.
A tabela a seguir demonstra o novo cálculo de apuração do imposto devido, após
as considerações contidas neste Voto:
(...)
Em face do exposto, VOTO pela procedência em parte da impugnação, devendo
ser mantido o imposto suplementar no valor de R$1.852,20, sujeito à multa de
ofício de 75% e juros de mora, na forma da legislação aplicável.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2015, Recurso Voluntário, fl. 117, por meio do qual requer a dedução dos
rendimentos isentos da base de cálculo lançada, deles deduzidos os honorários advocatícios
proporcionais, conforme extratos da peça de defesa que entendi por bem transcrever abaixo, em
razão da clareza do texto:
(...)
6. Aqui, outro ponto a ser destacado: o Juízo apenas liberou uma antecipação do
pagamento devido, não cogitando da natureza dessa verba e relegando para o
oportuno pagamento do saldo devedor a ser atualizado as providências todas
cabíveis, quando levaria em conta, como foi feito, o valor total da ação, de R$
178.508,85, acrescido de rendimentos bancários, e não apenas, o saldo ainda
devido, este de R$ 143.878,54.
7. O recorrido recebeu, em 2005, por conta dessa antecipação o Valor de R$
34.630,31, devidamente declarado em 2006 como rendimentos tributáveis
(descontados os honorários advocatícios.), questão essa, por sinal, pacífica no
Acórdão, que afastou a omissão antes apontada.
8. Finalmente, já em 2008, o recorrente recebeu o saldo atualizado de R$
143.878,54, que, somado ao valor da antecipação de R$ 34.630,31, totalizou o já
mencionado valor de R$ 178.508,85 (acrescido de rendimentos bancários): O
Juízo emitiu o Comprovante de Retenção de Imposto de Renda (doc. 04 da
Impugnação - fls. 385 do processo judicial), onde consta:
Total dos Rendimentos Tributáveis: 165.022,07
Contribuição Previdenciária Oficial: 4.547,48
Imposto de Renda Retido: 29.209,08
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis: 14.880,38
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.469 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721825/2011-11
5
9. Verifica-se que a soma dos rendimentos tributáveis com os rendimentos
isentos resulta em R$ 179.902,45, valor esse que corresponde aos R$ 178.508,85
retromencionados acrescidos de R$ 1.393,60 de rendimentos bancários.
10. São dois os fatores que levaram o Acórdão a negar que os rendimentos
isentos de R$ 14.880,38 estão inclusos no valor de R$ 143.878,54. Primeiro, foi
considerado o valor de R$ 165.022,07 como o total da ação, e não o valor correto
de RS 179.902,45, valor este já indicado na Impugnação. Segundo, não se atentou
para o fato de que o primeiro valor recebido em 2005 foi todo ele declarado como
tributável, apenas descontados os honorários advocatícios.
11. Todavia, o que está certo e comprovado nos autos da Receita é que:
a) O valor total da ação é realmente R$ 179.902,45, e não R$ 165.022,07;
b) Se constaram dos cálculos da reclamada verbas indenizatórias; se esses cálculos
foram homologados por sentença; se ao liberar a antecipação de pagamento em
2005 o Juízo não cogitou da natureza da verba e por isso mesmo ela foi declarada
toda como tributável, conforme DIRPF apresentada em 2006 - doc. 23 da
Impugnação; se documento oficial do Juízo (o já citado doc. 04 da Impugnação -
fls. 385 do processo judicial) separou, para efeito do IRRF, o valor de R$ 14.880,38
como constituindo rendimentos isentos, dado que não se poderia fazer retenção
sobre rendimentos de tal natureza; se a soma do valor-tributável e do valor isento
constantes desses documentos, mais os rendimentos bancários, é que constitui o
valor total da ação (R$ 165.02207.+ R$ 14.88038 = R$ 179.902,45), não há como
deixar de considerar-se o valor de rendimentos isentos como incluso no já
referido saído devedor de R$ 143.878,54 recebido em 2008, não procedendo, por
isso, com o devido -respeito, as afirmações do Acórdão de Que não está
comprovada a Mencionada inclusão e que a verba em tela poderia ter sido
recebida em 2005 ou parte em 2005 e parte em 2008.
12. A seguir, o recorrente apresenta a planilha que entende correta, a partir da
dedução dos referidos rendimentos isentos do valor tributável constante da
planilha do Acórdão e já feita, outrossim, mediante regra de três, a
proporcionalidade dos honorários advocatícios de R$ 31.953,00 constantes do
Acórdão entre o valor originariamente tributável (R$ 143.878,54) e o valor dos
rendimentos isentos (R$ 14.880,38), ou seja, do novo valor tributável constante
da planilha do Acórdão; de R$ 224.791,10, deduz-se o valor dos rendimentos
isentos de R$ 14.878,38 menos o valor dos honorários proporcionais de R$
3.304,68, o que leva a uma dedução de R$ 11.573,70 (R$ 14.878,38 - R$ 3.304,68
= R$ 11.573,00) do referido valor tributável .de R$ 224.791,10, encontrando-se o
novo valor total tributável de R$ 213.218,10 (R$ 224.791,10 - R$ 11.573,00 = R$
213.218,10).
(...)
É o relatório.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.469 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721825/2011-11
6
VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tem-se do acima já relatado que o contribuinte foi autuado por omissão de parte
dos rendimentos recebidos em ação reclamatória trabalhista e por dedução indevida de
contribuição à previdência oficial.
No julgamento da impugnação, dando-lhe parcial provimento, o relator do voto
vencedor afastou a infração de dedução indevida de previdência e reduziu o valor da omissão de
rendimentos lançada por acatar que, de fato, parte do montante total já havia sido oferecida à
tributação na DIFPF 2006, base 2005, e deduzindo ainda honorários advocatícios pagos.
Em recurso voluntário, o interessado se insurge apenas quanto à não dedução das
verbas isentas da base de cálculo do imposto. Alega que, na DIRPF 2006, declarou todo o
montante recebido em 2005 como rendimentos tributáveis, ficando a parcela isenta para ser
deduzida na DIRPF 2009, ora em análise.
A turma julgadora da instância de piso não acatou o argumento sob a alegação de
que não haveria como discriminar as verbas recebidas em tributáveis e isentas, conforme extrato
do voto que a seguir novamente se transcreve:
Observe-se que o documento de fl. 19, invocado na impugnação como totalidade
dos rendimentos recebidos em decorrência da ação trabalhista, registra parcela
de rendimentos isentos destacada dos rendimentos tributáveis. Não há como se
efetuar a subtração como pretende o interessado, já que as parcelas tributáveis e
isentas encontram-se discriminadas separadamente. Ainda que assim não fosse,
caberia ao contribuinte a comprovação de que a totalidade dos rendimentos
isentos teria sido efetivamente paga em 2008, e não em 2005, ou de que parte
teria sido paga em que ano, já que este recebeu rendimentos também naquele
ano-calendário.
Enfim, não há nos autos qualquer elemento de prova hábil a sustentar a alegação
do contribuinte de que eventual parcela de rendimentos isentos estaria incluída
dentro do montante de R$143.878,54 devido no ano de 2008.
Ora, no acórdão recorrido não se questiona a existência das verbas isentas que
totalizam R$ 14.880,38, conforme constam dos “doc 04” e “doc 05’, às fls. 19 e 20 dos autos. Não
há de fato nos alvarás a discriminação do valor da parcela isenta que foi paga no ano em comento,
de 2008. Entretanto, como o recorrente demonstra que declarou como tributáveis no exercício de
2006 o total recebido de R$ 34.630,31 no ano-base de 2005, em antecipação, correto então
considerar, com o fez, que toda a parcela isenta fora recebida em 2008. Em seu pleito em recurso
voluntário, o contribuinte ainda reduz da parte isenta os honorários profissionais proporcionais.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.469 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721825/2011-11
7
Assim sendo, entendo que deve ser diminuído da base de cálculo no lançamento o
valor da parcela isenta de R$ 11.573,70 (R$ 14.880,38 – honorários proporcionais).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para que seja diminuído da base de cálculo no
lançamento o valor da parcela isenta de R$ 11.573,70.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 130
DF CARF MF
Original